Tribunal: TJDFT
Processo: 0713541-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713541-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS RUBIM DE MIRANDA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 118227469, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por ANTONIO CARLOS RUBIM DE MIRANDA, que acolheu parcialmente a sua impugnação, nos seguintes termos: “Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença Individual oposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face de ANTONIO CARLOS RUBIM DE MIRANDA originária da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária n.o 15106/93 (PJE no 000805-28.1993.8.07.0001), movida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em saúde de Brasília em face da já extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal no qual alega prescrição, suspensão do processo com fundamento no art. 313, V do CPC e, ao final, excesso de execução. A parte credora ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença, tendo em vista a decisão transitada em julgado em 13.04.1998. Tal decisão reconheceu o direito dos seus substituídos à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% para 12%. Instado a se manifestar acerca da impugnação, o impugnado rebateu as teses lançadas, pugnando pela sua rejeição. Os autos vieram conclusos. É o RELATO. DECIDO. A prejudicial de prescrição arguida não merece prosperar, senão vejamos. No caso em análise, o Distrito Federal alega que o prazo prescricional da ação individual e coletiva correm em separado, estando a pretensão executiva da autora fulminada pela prescrição, uma vez que desde 2010 as fichas financeiras foram disponibilizadas ao Sindicato e servidores, contudo, o protocolo do Cumprimento Individual de Sentença somente foi realizado em 2019. Por outro lado, destaca que a execução coletiva somente interromperia o prazo prescricional se a legitimidade do sindicato estivesse em discussão, situação diversa dos autos. Nesses casos, reinicia-se a contagem do prazo pela metade, nos termos do artigo 9o do Decreto no. 20.910/1932), para as execuções individuais a partir do trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo não satisfeito. Colham-se os precedentes do col. STJ: [..] Em que pese os argumentos apresentados pelo Distrito Federal, acerca da impossibilidade de suspensão do prazo, uma vez que não há discussão acerca da legitimidade do sindicato, não vislumbro, da mesma forma, o transcurso do prazo prescricional. A Sentença Coletiva proferida nos autos no. 15.106/93 (digitalizados no. 0000805-28.1993.8.07.0001) transitou em julgado em 13/04/1998. Após o trânsito em julgado, houve sucessão de sindicatos, como, por exemplo, o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos do Distrito Federal (SINDATE/DF). O Cumprimento de Sentença Coletivo somente foi ajuizado em 2010, em virtude da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos pelo Distrito Federal. A questão atinente à prescrição para ajuizamento ou não do Cumprimento de Sentença Coletivo está sendo discutida nos autos dos Embargos à Execução no. 0063796-44.2010.8.07.0001, ainda pendente de julgamento. As divergências administrativas e anseios dos credores substituídos transformaram-se em inúmeros pedidos de representação individual por advogado particular diferente do advogado sindical, fato que levou o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública a proferir decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do enorme número de substituídos. Logo, considerando que o Cumprimento Coletivo de Sentença não foi finalizado e que a exequente, realizou a distribuição da demanda após a decisão a qual determinou a distribuição da execução individual, é o caso de se rejeitar a alegação da prescrição suscitada pelo Distrito Federal. Trata-se de cumprimento da ordem emanada pelo Juízo originário, a fim de se evitar o tumulto processual e celeridade no andamento dos pagamentos individuais. No mesmo sentido, o eg. TJDFT assim entendeu: [...] Por outro lado, o Distrito Federal destaca ainda o excesso de execução, porquanto o ato vergastado não observou os limites da coisa julgada. A Sentença proferida nos autos da Ação no. 15.106/93 (no. 0000805-28.1993.8.07.0001) consignou: “Julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” Nesse descortino, verifica-se que “valores indevidamente descontados” se referem aos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei no. 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Com a declaração de inconstitucionalidade, os valores indevidamente descontados deveriam ser restituídos. Tal Sentença foi confirmada pelo eg TJDFT, por intermédio do Acórdão no. 101.859. O Distrito Federal destaca que há excesso de execução, uma vez que o período de restituição destacado pela exequente abarca período superior ao título judicial. Nesse ponto, razão assiste ao executado. A devolução deve abarcar os valores indevidamente descontados com fulcro no artigo 9o da Lei no. 8.162/1991 – declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É cediço ainda que posteriormente foi editada a Lei no. 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/94 e suas sucessivas reedições, as quais possibilitaram a modificação da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Tais normas foram consideradas constitucionais e auto-aplicáveis no âmbito do Distrito Federal, consoante o Recurso Extraordinário no. 372.462, de Relatoria do Ministro Eros Grau. Destarte, há excesso de execução, como alegado, porquanto está sendo cobrada a devolução de valores descontados por ato constitucional e posterior à legislação no. 8.162/1991, esta sim declarada inconstitucional. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei no. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905) quanto ao indébito tributário. Desta maneira, utiliza-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001. Posteriormente, o crédito dever ser corrigido pela Taxa SELIC a partir de 02.06.2018, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na Sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices. Dessa forma o acolhimento parcial da Impugnação é medida que se impõe. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos. Após, às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, cumpre assentar que, da leitura da r. decisão agravada, infere-se em princípio que a questão atinente à questão prejudicial externa, para se determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do recurso especial interposto na execução coletiva, não foi examinado no pronunciamento judicial impugnado, logo, vedado ao Tribunal analisar, observado o estrito limite de cognição do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Examino a alegada prescrição da pretensão executiva individual. De acordo com a r. sentença coletiva exequenda transitada em julgado em 14/4/1998, a então Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos substituídos do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. O referido Sindicato ajuizou a execução coletiva nos autos originários, e o Distrito Federal apresentou embargos à execução (proc. no 0063796-44.2010.8.07.001), que foram rejeitados por sentença proferida em 3/4/2021, in verbis: “[...] Dispositivo. Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução do Distrito Federal e defino como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Declaro resolvido o mérito nos termos do art. 487, I, CPC. Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando que, não obstante o curso da marcha processual, a matéria em discussão trata basicamente de direito. A exigibilidade das custas, no entanto, resta suspensa em razão da isenção legal (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 4o da Lei no 9.289/96). Preclusa a sentença, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera atualização e adequação dos valores exequendos à Portaria GPR n.° 7/2019, observando-se a metodologia de cálculo disposta. Com os cálculos, intimem-se as partes para ciência, notadamente a parte autora, ora embargada, para que aponte os substituídos que continuam na execução, haja vista os pedidos de desistência formulado na mesma. Após, tornem os autos conclusos para mera homologação e expedição de ofícios requisitórios.” Foram opostos embargos de declaração da r. sentença, parcialmente acolhidos apenas para redistribuir o ônus da sucumbência. Os autos encontram-se aguardando distribuição de apelações interpostas pelas partes. O Distrito Federal, nos referidos embargos à execução, já alegou a ocorrência de prescrição, prejudicial de mérito rejeitada pelo Juízo a quo em decisão confirmada por este TJDFT, quando do julgamento do AGI 2011.00.2.005634-2. O Distrito Federal interpôs recurso especial que está retido, nos moldes do art. 542, §3o, do CPC/73, conforme informação apresentada linhas acima. Com o prosseguimento dos embargos à execução, concomitantemente, inúmeros pedidos de individualização surgiram até que o Juízo de origem determinou que fossem distribuídos aleatoriamente. O enunciado da Súmula 150 do STF dispõe que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Este prazo, quando a ação é ajuizada contra a Fazenda Pública, é de cinco anos, a contar da data do ato ou do fato, art. 1o do Decreto no 20.910/32. A r. sentença proferida em ação coletiva, ao seu turno, é título executivo judicial com prazo prescricional de cinco anos, a contar do trânsito em julgado, conforme tese firmada pelo eg. STJ em recurso repetitivo: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". (...) 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença.” (REsp 1273643/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013, grifo nosso) Ressalte-se que, em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, referido prazo voltará a correr pela metade do tempo, conforme dispõem o art. 9o do Decreto 20.910/32 e a Súmula 383 do eg. STF: “Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” “Súmula 383 STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” De modo a evitar tumulto processual, em razão dos diversos autores e da necessidade de individualização de créditos no requerimento de cumprimento de sentença coletiva movido pelo Sindicato, o Juízo determinou a propositura de ações individuais para facilitar o processamento e julgamento. O Sindicato atuava e indicou o substituído quando da apuração dos cálculos e seu eventual crédito permanecia ali abrangido, até a distribuição do presente cumprimento individual, não havendo, por isso, lapso prescricional em desfavor do agravado-exequente. Além disso, o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, como substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, ainda não materializado, porquanto ainda não ocorreu o trânsito em julgado. O cumprimento coletivo de sentença, bem como os embargos ao cumprimento coletivo de sentença ainda estão em curso. Desse modo, ainda não deflagrado o reinício da contagem do prazo prescricional de dois anos e meio, porquanto não praticado último ato na execução coletiva. Desse modo, não ficou caracterizada a inércia do credor a ocasionar a prescrição do seu direito de ação, uma vez que até a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. Logo, conclui-se que a ação coletiva interrompeu o prazo prescricional, art. 202, inc. I, do CC, que somente poderia recomeçar a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no cumprimento de sentença coletivo. Assim, o prazo não deve ser contado a partir da sentença de mérito do processo de conhecimento, mas sim do último ato ou termo do respectivo processo. Nesse sentido, como ainda não houve o trânsito em julgado do cumprimento de sentença proposto pelo Sindicato e nos embargos ao cumprimento coletivo de sentença, inexiste prescrição a ser declarada. Sobre a matéria, transcrevo julgados deste TJDFT, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. Agravo Interno prejudicado. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.” (Acórdão 1235652, 07253147120198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Ressalte-se, novamente, que o cumprimento individual da sentença pelo agravado-credor decorreu de determinação do Juízo da execução coletiva, proferida em 14/5/19, como forma de desmembrar o processo para individualização do crédito e evitar tumulto processual. Nesse sentido, como o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, como substituto processual, interrompeu a contagem do prazo prescricional quinquenal, e só poderia recomeçar a fluir, pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, que seria a data do trânsito em julgado da sentença da execução coletiva, não há prescrição da pretensão executiva do agravado-autor no pedido de cumprimento de sentença apresentado em 18/11/2021. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora